Tribunal: TJBA
Processo: 0001656-09.2010.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001656-09.2010.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUJAO ALIMENTOS S/A e outros

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO OLIVEIRA D AFONSECA, JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, EDUARDO DE FARIA LOYO, GUILHERME CESAR CAVALCANTE MUNIZ DA SILVA, JAQUELINE CONCEICAO MERCES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. CONFIGURAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão do falecimento do genitor da autora em acidente de trânsito, indeferindo, contudo, o pedido custeio de tratamento psicológico, de pensão mensal e reparação por danos materiais.

II. Questão em discussão

2.

As questões em debate consistem em: (i) aferir a responsabilidade da empresa ré pelo acidente de trânsito que resultou na morte do genitor da autora; (ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais e o montante arbitrado; (iii) verificar a possibilidade de condenação ao pagamento de pensão mensal e danos materiais.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a dinâmica do acidente por meio do boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e demais provas documentais, restou demonstrada a responsabilidade da empresa requerida pelo evento danoso.
4. A indenização por danos morais deve ser mantida no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em consonância com a extensão do dano experimentada no caso concreto e com o entendimento do STJ, considerando razoáveis condenações entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos para casos semelhantes.
5. O pedido de indenização por danos materiais foi corretamente indeferido, diante da ausência de comprovação da propriedade do veículo e da extensão dos prejuízos.
6. A pensão mensal é devida à autora, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, pois ficou demonstrado que o falecido era o principal provedor da família. O fato de a autora receber benefício previdenciário não exclui o direito à pensão indenizatória, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. O valor da pensão deve ser fixado em 2/3 da renda média auferida pelo
de cujus
à época do óbito, com pagamento devido desde o mês seguinte ao falecimento até o momento em que a beneficiária completar 25 anos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora provido, em parte, para condenar a ré ao pagamento de pensão mensal. Recurso da ré desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
as
Apelaç
ões
Cíve
is Simultâneas
nº
0001656-09.2010.8.05.0072
,
da Comarca de Itanhém
,
em que
são, simultaneamente,
apelante
s e

apelados

GUJÃO ALIMENTOS S.A.
e

ISADORA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
,
nos termos do voto condutor.